Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703883-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, indeferiu os pedidos de penhora do imóvel indicado no petitório de ID 144452855 e dos bens que guarnecem a residência do executado. Eis o teor da decisão agravada (ID 145479214): Indefiro o pedido de id. 144452855, uma vez que o bem indicado possui averbado em sua matrícula, além de três restrições de indisponibilidade, duas penhoras, uma (R.10) de R$102.405,34 e outra (R.12) de R$553.588,68, o que supera o valor de mercado do bem. Em tempo, indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do Executado, uma vez que a parte executada foi citada por edital. Intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, do CPC. Inconformado, o agravante reputa possível a penhora de imóvel gravado de múltiplas restrições, pleiteando a incidência à espécie dos comandos delineados nos arts. 613 e 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), desde que observada a ordem de preferência elencada no art. 835 daquele mesmo Diploma. Quanto ao segundo ponto objeto de inconformismo, entende aplicáveis os ditames encartados no art. 833, II, do Código de Ritos à situação fática relatada nos autos, invocando o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens que ultrapassam as necessidades comuns ao médio padrão de vida. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a constrição do imóvel anteriormente indicado e ainda a expedição de mandado de penhora dos objetos dispostos na residência do agravado, até o limite do valor da dívida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Admite-se, a princípio, segundo disposições do art. 797 do CPC, o concurso de múltiplas penhoras incidentes sobre o mesmo imóvel. Ante a constatação, contudo, de que as penhoras já existentes, na espécie, superam o valor de mercado do patrimônio constrito, afigura-se inócua a providência pleiteada. Deveras, a citação por edital do executado, tal como consta do édito combatido, constitui óbice à penhora dos bens que guarnecem sua residência. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO PRETENDIDO PARA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. 1. Apesar de não ser possível presumir a impenhorabilidade de todos os bens que guarnecem a residência do devedor (CPC/2015 833 II), inviabiliza a diligência pretendida a circunstância de o executado, citado por edital, não ter sido encontrado no endereço informado. 2. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1602179, 07381674420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se visualiza, na espécie, dano irreparável ou de difícil reparação, não se podendo verificar, de um juízo de cognição sumária, prejuízo para o agravante enquanto aguarda o regular desfecho do presente recurso, em regra, célere. O deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desenlace possível é a negativa da tutela de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador